Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003486-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MAYLA DAYANE DE BARROS DURAN.
AGRAVADA: GIOVANA CASTRO BRISOT.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – DECISÃO QUE DEFERIU ORDEM DE DESPEJO NO PRAZO DE QUINZE DIAS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAYLA DAYANE DE BARROS DURAN, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Despejo n.o 1002101-69.2021.8.11.0003, deferiu a liminar de despejo e determinou a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias. Deferiu, também, o pedido de reforço policial e arrombamento, se necessário, nos termos do art. 65 da Lei n.o 8.245/91.
A recorrente argui, inicialmente, a ilegitimidade ativa da agravada para propor a ação de despejo, pois não restou comprovado que se trata da inventariante do espólio do locador.
Aduz que: a) não houve qualquer notificação premonitória apta a constituir sua mora; b) a petição inicial é inepta, pois não especifica os valores que realmente estariam pendentes; e c) cumprira todas as determinações estabelecidas no contrato, pois se obrigou a promover com a completa instalação dos móveis planejados, sendo que os valores seriam abatidos do aluguel mensal.
Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, tenho que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque analisando os documentos anexados ao sistema constato que no contrato de locação havido entre a recorrente e o genitor (falecido) da agravada, colacionado no Id. n.o 79342975, estabeleceu a locação pelo prazo determinado de 51 (cinquenta e um) meses, iniciando em 15.06.2018 e encerrando em 14.09.2022, sendo que a locatária suportaria os custos de fabricação dos móveis planejados no valor de R$133.000,00 (cento e trinta e três mil reais) e deste montante seria descontado por 49 (quarenta e nove) meses a quantia de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) do valor do aluguel (R$3.000,00).
Além disso, o contrato está garantido por caução no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), maior que o valor atribuído à causa de R$6.192,27 (seis mil, cento e noventa e dois reais e vinte e sete centavos), conferindo plausibilidade aos argumentos da recorrente e preenchendo a condição proibitiva inserida no art. 59, § 1o, IX da Lei n.o 8.245/91
Como bem salientado pelo Juízo a quo “O art. 59, § 1o, IX, da Lei no. 8.245/91 prevê a possibilidade de concessão de liminar de despejo em razão da falta de pagamento de aluguéis e acessórios, desde que presentes os seguintes requisitos: i) contrato desprovido de qualquer das garantias locatícias e ii) caução no valor equivalente a três meses de aluguel.”
Outrossim, é necessário considerar esse momento de pandemia em que a recomendação para evitar o alastramento do vírus neste estado é para que as pessoas permaneçam em suas residências, haja vista o alto índice de transmissibilidade e o agravamento significativo do risco de contágio em aglomeração de pessoas.
Assim, a suspensão da medida determinada pelo Juízo a quo se faz necessária, tanto para garantir a integralidade à saúde de todas as pessoas envolvidas na operação de desocupação do imóvel como também dos próprios ocupantes e, assim, reduzir a disseminação do Covid-19.
De mais a mais, a decisão objurgada determinou a imediata desocupação do imóvel, com ordem de despejo, inclusive autorizando o uso de força policial, se necessário, evidenciando, por corolário, o periculum in mora.
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender os efeitos da decisão que determinou o despejo em relação ao imóvel, objeto de discussão na ação de origem, até que a questão seja verticalizada por ocasião do julgamento do presente agravo pelo Colegiado.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR